Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. VEÍCULO ROUBADO E CARBONIZADO. IRRECUPERABILIDADE. BAIXA DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ÔNUS DO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos tributários referentes ao veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, placa JIK9555, e para condenar o réu a se abster de efetuar novos lançamentos.
2. Alega o autor/recorrente que comunicou o roubo do veículo à PCDF, não podendo ser punido pela falta de integração dos sistemas da Administração Pública, ante a responsabilidade civil objetiva desta. Afirma que além dos protestos e da inscrição na dívida ativa, a Sefaz/DF promoveu três ações judiciais em seu desfavor, cobrando débitos referentes ao veículo roubado, carbonizado e retirado de circulação. Narra que a sentença atribui ao autor o ônus da ineficiência estatal e requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL afirma que a legislação exige a apresentação de documento oficial que comprove a baixa do registro ou da inscrição do veículo para a não incidência do IPVA, o que não foi observado pelo autor, razão pela qual a cobrança é legítima. Alega que a ação anulatória encontra-se parcialmente prescrita. Requer que a demanda seja julgada integralmente improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se (i) houve prescrição da ação anulatória; (ii) foram observados os requisitos necessários para baixa do veículo na condição de irrecuperável; (iii) a cobrança dos débitos na hipótese dos autos é capaz de gerar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se à pretensão de anular o lançamento de crédito tributário a prescrição quinquenal consoante art. 1o, do Decreto 20.910/32. Precedente STJ: REsp 947.206/RJ. Contudo, o Fisco não demonstrou quando teria notificado o devedor tributário da constituição do crédito fiscal, o que afasta a causa de extinção da pretensão. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. Conforme disposto no art. 5o, II, do Decreto 34.024/2012, não incide IPVA sobre “a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, prevalecendo a não incidência, nos casos de roubo ou furto, até o momento em que o veículo for recuperado.” Acrescenta o § 4o que “considera-se veículo sinistrado, conforme a legislação pertinente, aquele retirado de circulação em razão de laudo de perda total.”
7. Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que o veículo foi roubado e posteriormente recuperado completamente depenado e carbonizado (ID 76588353 - Pág. 3), o que enseja a não incidência do imposto, conforme sentença proferida. Não merece guarida, portanto, o pedido formulado pelo Distrito Federal.
8. Contudo, conforme o art. 126 do CTB, “o proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior”.
9. No caso, o autor não demonstrou que requereu a baixa do veículo, não sendo suficiente a formalização de boletim de ocorrência. De fato, o ordenamento jurídico prevê não ser possível beneficiar-se da própria torpeza, razão pela qual não pode o autor atribuir ao réu a responsabilidade pela sua inércia em observar os preceitos legais. Neste sentido: Acórdão 1692529.
10. Ante a ausência de ilegalidade no lançamento do tributo, em razão da inexistência de baixa do veículo, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos.
12. Sem condenação em custas e honorários em razão da sucumbência recíproca.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Decreto 34.024/2012, art. 5o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 947.206/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010; TJDFT, Acórdão 1692529, 0724566-83.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.